Tribunal: CARF
Processo: 10768.101518/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.101518/2003-01 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.089 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
REVISÃO DCTF Recorrente
Recorrente
RIO POLIMEROS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Autos de Infração eletrônicos
lavrados em face do contribuinte Rio Polimeros S/A., ora Recorrente, através dos quais foram
constituídos créditos tributários de (i) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) atinentes a
fatos geradores ocorridos no 2o e 3o trimestres do ano-calendário de 1998, composto de principal,
multa de ofício de 75% e de juros de mora vinculados, calculados até 30/06/2003, no montante
de R$ 200.461,40.
Além disso, foram constituídos (ii) juros e multa de mora e multa de ofício
isolados incidentes sobre valores de tributos apurados no 2o, 3o e 4o trimestres do mesmo ano, no
montante de R$54.364,35, decorrentes de pagamentos em atraso efetuados sem o cômputo dos
respectivos de acréscimos legais
A autuação se deu em face de auditoria interna realizada na DCTF transmitida
pelo contribuinte, cuja fundamentação foi assim resumida pelo acórdão proferido pela DRJ em
São Paulo I (SP):
O referido lançamento de ofício decorreu de procedimento de auditoria interna
executada na Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) dos aludidos
trimestres, trabalhos estes que certificaram as seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.101518/2003-01
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101518/2003-01

a) Primeiramente, de acordo com exame das informações extraídas das aludidas DCTF
e os termos do Anexo Ia (Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados da
DCTF) – fls. 174/183, 2o e 3o trimestres do ano-calendário de 1998 observa-se que a
houve a negativa da validação de pagamentos atinentes a débitos informados sob os
códigos de receita 0561, 0588 e 1708, visto que os DARF veiculados na declaração não
foram localizados nos sistemas da RFB;
b) Por seu turno, quanto à autuação da multa de ofício e juros isolados, certificou-se a
existência da falta de pagamento ou pagamento a menor dos acréscimos legais
incidentes sobre parcela dos débitos noticiados sob os códigos de receita 0473, 0561 e
1708, consoante detalhado no teor do Anexo IIa (Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados após o Vencimento) – fls. 184/217.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Impugnação para combater o
lançamento de ofício consubstanciado nos Autos de Infração. No acórdão de fls., a DRJ de São
Paulo I (SP) resumiu de forma precisa os argumentos apresentados pelos impugnantes. Por isso,
pede-se vênia para transcrever trecho do relatório daquela decisão:
Regularmente cientificado da referida autuação, por via postal, em 18/08/2003 (fl. 225),
o procurador habilitado pelo contribuinte apresentou impugnação em 17/09/2003 (fls. 3
e 5 a 23), acompanhada da documentação probatória, segundo a qual aduziu seus
argumentos de fato e de direito, objetivando refutar as inferências e os efeitos inerentes
ao aludido lançamento de ofício.
Preliminarmente, ressalta que todos os débitos integrantes do auto de infração foram
devidamente extintos mediante pagamento.
Ressalta ainda que os recolhimentos eventualmente procedidos fora dos prazos legais
foram acrescidos pelos encargos legais cabíveis.
No mérito, promove o detalhamento de todos os débitos reportados no Anexo Ia
(Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados da DCTF) associando-os
respectivos DARF que demonstram a quitação das exigências fiscais.
No que concerne aos acréscimos moratórios apurados no Anexo IIa (Demonstrativo de
Pagamentos Efetuados após o Vencimento), salienta que são importâncias derivadas da
vinculação de parte dos DARF mencionados anteriormente para comprovar a extinção
integral do montante dos débitos informados nas respectivas DCTF.
Sob este aspecto, repisa a inveridicidade das autuações dos acréscimos legais e da multa
de ofício detalhadas nos Anexos IIa e Anexo IV, visto que entende que os valores
principais correspondentes foram rigorosamente quitados nos prazos legais, exceção
feita ao DARF constante do Anexo C da peça impugnatória.
Salienta, todavia, que o imposto relativo a esta exigência fiscal foi recolhido com a
multa de mora devida, razão pela qual, igualmente, extinta a parcela do débito a ele
correspondente.
De todo exposto, infere que a copiosa prova documental produzida confirma que a
entidade recolheu todos os valores do IRRF declarados nas DCTF atinentes aos
trimestres do ano-calendário de 1998 dentro dos prazos legais determinados pela
legislação.
Salienta que os impostos decorrem de retenções efetuadas na condição de fonte
pagadora de rendimentos pagos aos respectivos beneficiários.
Assim sendo, entende que jamais houve violação de quaisquer dos dispositivos
normativos constantes da capitulação legal pormenorizada no auto de infração.
Além disso, reputa que o art. 6o da Lei no 9.064/95 mostra-se totalmente conflitante com
os fatos descritos e incabível a imputação das importâncias em face do interessado, visto
que se encontra em fase de implantação, inexistindo nada destinado à aplicação de
incentivos fiscais.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101518/2003-01

Encerra suas ponderações requerendo a execução de perícia técnica para fins de pleno
discernimento e confirmação das assertivas tratadas na peça impugnatória.
Para tanto, indica para esta tarefa o contador da entidade e submete rol de quesitos a
serem esclarecidos a partir da execução do procedimento requisitado.
Ainda, aquela DRJ demonstrou que, ao encaminhar os autos para julgamento,
advertiu que “a integralidade dos DARF acostados à peça impugnatória encontram-se alocados
aos débitos constantes das DCTF retificadoras que a conclusão do procedimento de revisão de
ofício caracterizou a extinção da totalidade dos valores reportados no Anexo III do auto de
infração, visto que admitida a alocação dos DARF correspondentes.”
Ao analisar os apelos do contribuinte, a DRJ entendeu por bem julgar como
parcialmente procedente o lançamento. Em síntese, em julgamento realizado, entendeu-se pelo
improcedência do lançamento nos seguintes ponto: “(I) a multa de ofício vinculada de 75%, sem
embargo da cobrança da multa moratória incidente sobre os valores principais autuados; e (II)
a multa de ofício, multa de mora e juros de mora isolados especificados no Anexo IIb e IV do
auto de infração.”
Por outro lado, foi mantido o crédito tributário de IRRF (códigos de receita 1708,
0561 e 0588), uma vez que a Turma de Julgamento a quo entendeu que o contribuinte não teria
comprovado, com a sua escrita contábil e fiscal, as retificações realizadas em suas DCTFs.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DE
TRIBUTO DECLARADO EM DCTF. REVISÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE
PROVA INEQUÍVOCA HÁBIL E IDÔNEA CERTIFICANDO A EXISTÊNCIA DE
ERRO DE FATO NA APURAÇÃO DO IMPOSTO CONSOLIDADO A PARTIR DOS
DADOS INFORMADOS NA DCTF ORIGINAL E COMPLEMENTAR.
A carência de prova inequívoca hábil e idônea que comprove a ocorrência de lapso
manifesto no preenchimento de débito regularmente declarado por intermédio das
DCTF original e complementar, torna imperativa a manutenção dos efeitos da autuação
associada ao saldo devedor remanescente do lançamento de ofício.
MULTA VINCULADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por efeito da derrogação de preceito legal que resguardava a admissibilidade de
imputação da multa de ofício vinculada em face da caracterização da falta ou
insuficiência de recolhimento de tributo regularmente confessado em DCTF, torna-se
imperativo o cancelamento da penalidade aplicável na forma da legislação precedente,
em observância ao princípio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106, II, c, do
CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DE MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por efeito da derrogação de preceito legal que resguardava a admissibilidade de
imputação da multa de ofício isolada em face da caracterização da falta de pagamento
de multa de mora, impõe-se a
aplicação do princípio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106, II, c, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE ACRÉSCIMOS
LEGAIS. REVISÃO INTERNA. JUROS ISOLADOS. INEFICÁCIA DA APURAÇÃO
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101518/2003-01

DA MULTA E JUROS DE MORA. IMPROPRIEDADE DE APLICAÇÃO DA
AMORTIZAÇÃO LINEAR.
O procedimento de alocação de DARF recolhido pelo sujeito passivo para pagamento
de impostos e contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) realiza-se mediante aplicação do método da imputação proporcional,
sendo, portanto, inaplicável o sistema de amortização linear. Afastada a eficácia da
imputação linear em relação às autuações firmadas a partir da execução dos
procedimentos de auditoria interna de DCTF, torna imperativo, em caráter incidental,
promover o cancelamento dos efeitos dos valores de juros de mora e da multa de mora,
apurados com fundamento na aludida metodologia, visto que pacificada a interpretação
que conclui pela invalidade de sua aplicação à luz da norma geral disciplinada pelo art.
163 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, quando intimado do teor do acórdão, apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em apertada síntese, e em sede preliminar, (i) pugna pelo reconhecimento da
nulidade do acórdão recorrido e (ii) a decadência de parte do crédito tributário constituído de
ofício pela fiscalização.
No mérito, o Recorrente repisou os argumentos apresentados em sede de
Impugnação Administrativa, argumentando que (iii) efetuou o recolhimento de todo o IRRF
cobrado via Auto de Infração.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do teor do acórdão
recorrido em 21/08/2014, (AR de fls. 298), apresentando o Recurso Voluntário no dia
19/04/2014 (fls. 300).
Portanto, sendo tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte e
uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, o apelo do Recorrente
deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em sede preliminar, o Recorrente aduz pelo reconhecimento da nulidade do
acórdão recorrido, uma vez que, aos seus olhos, a decisão exarada, ao não reconhecer ou analisar
os DARF’s dos pagamentos do IRRF, teria cerceado seu direito à ampla defesa.
Contudo, não merece prosperar a preliminar de nulidade invocada pelo
Recorrente.
De pronto, não se pode deixar de consignar que as hipóteses de nulidade do atos
praticados pela administração estão devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, e estas hipóteses são limitadas. Veja-se a redação do dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101518/2003-01

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, vez ou outra, há uma certa confusão das partes quando invocam a
nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está se aduzindo uma questão de mérito, como
no caso, por exemplo, de uma interpretação equivocada da legislação por parte da fiscalização ou
não acatamento dos argumentos aduzidos no apelo apresentado pelas partes. Neste sentido, são
precisas as colocações da Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, na declaração de voto
constante do acórdão de no 1402-003.857 (Processo no 16561.720171/2016-17). Veja-se:
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao
objeto, ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro Curso de direito
administrativo, 2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de
legalidade que acarretam a nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é
matéria que será revista nos processos de controle do lançamento e terá como eventual
consequência a improcedência do lançamento, não sua nulidade
Por outro lado, este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do
direito de defesa”, constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e,
por consequência, uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de
alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes,
poderá macular o ato praticado, devendo este ser considerado nulo.
No presente caso, contudo, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma da
hipóteses de nulidade elencadas no citado artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Em primeiro lugar, não há qualquer vício no ato quanto à competência das
autoridades que promoveram a análise do apelo do Recorrente. Inclusive, não há qualquer
apontamento do Recorrente neste sentido.
Por outro lado, toda a argumentação tecida pelo Recorrente se refere ao fato de a
Turma de Julgamento a quo não ter aceitado e/ou analisado os DARF’s de pagamento acostados
aos autos, o que, ao seu sentir, teria violado o princípio da Verdade Material.
Não se tem dúvidas, como será demonstrado a seguir, que aquela DRJ em São
Paulo poderia ter convertido em diligência, para, em busca da Verdade Material, verificar se as
DCTF’s retificadoras estavam condizentes com os lançamentos contábeis e fiscais do
contribuinte no período, em especial porque a própria DEMAC afirmou que os DARF’s
apresentados estavam condizentes com as declarações vigentes do contribuinte.
Todavia, mesmo com esse entendimento, o fato é que os julgadores da Turma a
quo, em decisão motivada, deixaram claro que só os DARF’s apresentados não teriam o condão
de comprovar o pagamento do IRRF nos trimestres autuados. Veja-se, neste sentido, o que
constou do acórdão recorrido:
Outrossim, o DARF, por si só, não perfaz prova de lapso manifesto na elaboração das
declarações, constituindo-se em mero instrumento de arrecadação de tributos e
contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
que não possui o condão de suprir prova documental que abrigue, igualmente, a
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101518/2003-01

alteração de períodos de apuração e montantes confessados em DCTF sobre os quais se
aplicaram os procedimentos de auditoria interna de declaração.
Diante disso, cumpre instar que a demonstração da pertinência das assertivas devem ser
materializadas com base em documentação fiscal competente, devidamente
acompanhada da escrituração contábil correlata ([Livros Fiscais (LALUR e Livro
Razão) e Livros Comerciais (Livro Diário)]) formalizada à época dos fatos, visando
confirmar as alusões que propugnam a ocorrência de lapso manifesto no preenchimento
das declarações ou a existência de duplicidade de cobrança oriundo do processamento
das DCTF transmitidas (originais e complementares).
Do trecho transcrito, o que se percebe, é que não houve qualquer cerceamento do
direito de defesa do contribuinte. A Turma de Julgamento a quo trouxe toda a motivação e
fundamentos para não acatar os argumentos e provas do contribuinte para, ao final, concluir pela
procedência parcial do lançamento.
Desta feita, se houve algum equívoco na decisão proferida, esse deve ser corrigido
por este colegiado, mas quando da análise do mérito (e não em sede de preliminar de nulidade),
oportunidade em que se verificará a procedência ou não do lançamento.
Reitere-se, assim, que a não concordância com os apontamentos e com as
conclusões da Turma de Julgamento a quo não acarreta, por si só, na nulidade da decisão
proferida. Caso existam imprecisões no acórdão, estes serão corrigidos quando da análise do
mérito da discussão. O que é totalmente diverso da declaração de nulidade da decisão, como foi
requerido pela Recorrente.
Por todo exposto, vota-se por REJEITAR a PRELIMINAR DE NULIDADE do
acórdão recorrido.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
O Recorrente, além da discussão de mérito, invoca outra preliminar de mérito,
alegando que houve decadência do direito de constituir parte do direito creditório ora em
discussão.
Entretanto, tanto para a análise desta preliminar, como do mérito da discussão,
entende-se pela necessidade de conversão do julgamento em diligência. Explica-se o motivo
desse entendimento.
Quando do recebimento da Impugnação Administrativa e antes de encaminhar os
autos para a DRJ analisar o apelo do Recorrente, a DEMAC no Rio de Janeiro se pronunciou nos
seguintes termos (fls. 236), in verbis:
Trata-se de processo formalizado, em 17/09/2003, devido à impugnação do Auto de
Infração n° 0022423 (fls.168/220), relativo ao IRRF, lavrado em virtude de
inconsistências apuradas nas DCTF do 2°, 3° e 4° trimestre de 1998 e, somente
encaminhado a esta divisão em novembro/2010, em virtude de mudança de jurisdição
(fls.167).
O contribuinte solicita o cancelamento do auto alegando que efetuou os recolhimentos
do IRRF, conforme cópias autenticadas dos DARF que estão anexados neste processo.
Verifica-se que os pagamentos informados estão alocados aos débitos das retificadoras
do 2°, 3° e 4° trimestre, que foram enviadas após recebimento do o auto, em 15/09/2003
e que as declarações que geraram o auto estão inativas (fls.222).
Pelo acima exposto, proponho o encaminhamento dos autos à DRJ/RJO/Seret para
apreciar o mérito da impugnação, informando que a contestação é tempestiva, de acordo
com a data de entrega do auto informada na cópia do AR de fls.221. (destacou-se)
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101518/2003-01

E, de fato, pelo extrato das DCTF’s entregues pelo contribuinte, que está acostado
às fls. 226 dos autos, pode-se perceber que em todos os trimestres ora em discussão –2o, 3o e 4o
Trimestres de 1998 – foram apresentadas declarações retificadoras, sendo que as DCTF’s
originais, que embasaram a autuação em comento, nos termos da informação da DEMAC RJO,
estão inativas.
Ou seja, independentemente de se poderia ou não retificar as declarações após o
início do procedimento de fiscalização e quiçá da autuação, o que se percebe é que a Receita
Federal do Brasil aceitou as retificações das DCTF’s e as processou normalmente, identificando,
posteriormente, que, a princípio, todos os pagamentos informados e comprovados pelo
contribuinte via DARF’s estariam devidamente alocados nas declarações retificadoras.
Não se pode perder de vista, neste ponto, que os Autos de Infração foram lavrados
com a motivação de que não foram identificados os pagamentos dos débitos de IRRF informados
nas DCTF’s. Pagamentos estes, contudo, que foram devidamente alocados nas retificadoras,
como a própria DEMAC reconheceu no despacho transcrito acima.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101518/2003-01

COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Impugnação
Administrativa apresentada pelo Recorrente, a Delegacia de Julgamento poderia, de ofício,
independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir autenticidade
das declarações retificadoras e se essas estavam condizentes com as demonstrações contábeis e
fiscais do contribuinte. Esta é a orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Neste sentido, é imprescindível a conversão em julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem, onde o contribuinte tem domicílio:
(i) se manifeste sobre as DCTF’s retificadoras apresentadas pelo contribuinte e se
estas foram objeto de alguma autuação posterior, promovendo a juntada dessas
declarações aos autos;
(ii) ainda com relação às DCTF’s retificadoras, informe se nas retificações feitas
pelo contribuinte houve a indicação de créditos de IRRF diferentes daqueles
indicados nas declarações originais;
(iii) ratifique a informação já prestada pela DEMAC RJO às fls. 236, no sentido
de que os débitos de IRRF constituídos de ofício nos Autos de Infração ora em
análise estão devidamente indicados nas DCTF’s retificadoras.
(iv) confirme todos os pagamentos de IRRF realizados pelo contribuinte no
período autuado, indicando se os valores dos DARF’s acostados aos autos estão
devidamente recolhidos e, no caso de pagamento em atraso, se houve também o
recolhimento das multas e juros de mora, como alega o contribuinte em seu apelo.
(v) para fins de aferição da ocorrência da decadência de parte do crédito tributário,
uma vez que no período em análise a DCTF não tinha o caráter constitutivo,
informe se, nos 2o, 3o e 4o Trimestres de 1998, foi realizado algum pagamento de
IRRF, além daqueles débitos ora em discussão.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo. Após a intimação do contribuinte para
se manifestar sobre a diligência no prazo de 30 dias, com ou sem essa manifestação, os autos
deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Assim, nos termos acima expostos, vota-se por CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101518/2003-01

Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 414
DF CARF MF
Original